Tribunal: TJMT
Processo: 1011429-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA E CONDENADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PENA INERENTE À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – PRECEDENTES DO STJ - PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA SANAR OBSCURIDADE NA REFORMA DA SENTENÇA, EX OFFICIO, EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO –INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA E NÃO DA CONDENAÇÃO - - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95 - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011429-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JALDRELYZ AUREA SANTI DA SILVA RICHTER - CPF: 032.309.861-48 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021